Tribunal: TJMT
Processo: 0001972-87.2018.8.11.0035
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SANDRO LUCIO BORGES DA SILVA - CPF: 015.123.911-82 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIZ FELIPE FERRAZ DA SILVA - CPF: 060.059.021-64 (VÍTIMA), Coletividade (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. Allan Sidney do O Souza: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

Recurso de Apelação:

0001972-87.2018.8.11.0035

Data do Julgamento:

13/12/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE ALTO GARÇAS

Recorrente(s):

SANDRO LUCIO BORGES DA SILVA

Recorrido(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO PENAL. CRIME DISPOSTO NO ARTIGO 310 DO CTB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIO OU DESPROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do Recorrente pela suposta prática do crime descrito no artigo 310 do CTB (Entregar (Permitir Ou Confiar) Veículo A Pessoa Não Habilitada).

2.

No caso, a materialidade delitiva restou comprovada pelos documentos que instruíram o TCO, tais como Boletim de Ocorrência, bem como pela própria confissão do denunciado.

3.

Havendo comprovação de que o Apelante entregou a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, para condução em via pública, tal conduta tipifica o delito previsto no artigo 310 do Código de Trânsito.

4.

Desta feita, o
parquet
logrou êxito em comprovar a materialidade e autoria delitiva, portanto, a sanção penal não merece qualquer reparo.

5.

A diminuição da pena privativa de liberdade aquém do mínimo legal, por força da incidência de atenuantes (2ª fase dosimetria da pena), no caso confissão espontânea, fere os institutos normativos vigentes.

6.

Tal questão já foi amplamente discutida na jurisprudência, estando inclusive sumulada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 231, com a seguinte redação: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”
, cuja constitucionalidade já foi aceita pela Corte Suprema.

7.

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do magistrado julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não ocorreu no caso concreto e, estando a sentença devidamente fundamentada.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do Recorrente pela suposta prática do crime descrito no artigo 310 do CTB (Entregar (Permitir Ou Confiar) Veículo A Pessoa Não Habilitada).

Transcorrida a instrução processual de forma regular, o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, reconhecendo a autoria e materialidade do tipo penal descrito no artigo 310 do CTB e condenou o Recorrente a pena 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, ainda, presentes as circunstancias favoráveis do artigo 44 do CP, substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direito consistente na prestação de serviços à comunidade.

Inconformado com o teor da sentença, o Recorrente interpôs Recurso de Apelação objetivando a reforma da pena imposta na sentença. Aduz que o juízo de origem deixou de considerar a confissão espontânea do réu para reduzir o preceito secundário, assim, busca a defesa a redução efetiva do apenamento, ainda que alcance aquém do piso legal.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO postula pelo desprovimento do Apelo.

Sem parecer escrito do Ministério Público.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do Recurso de Apelação, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença não comporta reforma.

No caso, a materialidade delitiva restou comprovada pelos documentos que instruíram o TCO, tais como Boletim de Ocorrência, bem como pela própria confissão do denunciado.

Havendo comprovação de que o Apelante entregou a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, para condução em via pública, tal conduta tipifica o delito previsto no artigo 310 do Código de Trânsito.

Nos termos da Súmula 575 do Superior Tribunal de Justiça “
constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa que não seja habilitada, ou que se encontre em qualquer das situações previstas no art. 310 do CTB, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo
”.

Desta feita, entendo que a autoria e materialidade delitiva restaram comprovados nos autos do processo.

Do mesmo modo, em relação a dosimetria da pena, entendo que a sentença também não merece reparo.

Em que pese a insurgência da defesa, é cediço que a diminuição da pena privativa de liberdade aquém do mínimo legal, por força da incidência de atenuantes, fere os institutos normativos vigentes.

Tal questão já foi amplamente discutida na jurisprudência, estando inclusive sumulada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 231, com a seguinte redação: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, cuja constitucionalidade já foi aceita pela Corte Suprema.

É certo que o princípio da individualização da pena, insculpido no art. 5º, XLVI da Carta Magna, constitui uma das mais importantes garantias asseguradas ao réu, de ter contra si aplicada uma pena justa e proporcional ao ilícito cometido, para o que também se deve levar em conta suas condições subjetivas.

Contudo, não é menos certo que preceitua a lei os parâmetros mínimo e máximo à fixação da reprimenda penal, que devem ser estritamente observados pelo julgador, sob pena de violar frontalmente o princípio da reserva legal, insculpido no art. 5°, XXXIX da CF, isto em benefício aos próprios réus.

Portanto, é dentro dessa concepção mais ampla que os princípios constitucionais referidos devem ser analisados e conjugados.

E, justamente por isso, não há como negar a prevalência do princípio da legalidade ou da reserva legal, que, aliás, vige de forma soberana no âmbito de Direito Penal.

Ora, sendo a pena mínima e máxima estabelecidas em virtude de cominação legal, não pode o juiz, ainda que reconheça a incidência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, extrapolar os limites impostos pelo legislador. O mesmo não se diga, evidentemente, em relação às causas de aumento ou diminuição, que, ao contrário daquelas circunstâncias, não estão relacionadas às condições subjetivas ou pessoais do agente, mas são integrantes do próprio tipo.

A respeito, o seguinte julgamento do Supremo Tribunal Federal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. APREENSÃO DE QUASE UM QUILO DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PENA-BASE. REDUÇÃO. AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. DIMINUIÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/4 (UM QUARTO). GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, podendo ser relativizado quando, conforme ocorreu no caso dos autos, o julgador que presidiu a audiência de instrução e julgamento estiver em gozo de férias e o processo é concluso para sentença. O magistrado em exercício no Juízo é competente para prolatar a sentença. Preliminar rejeitada. 2. Deve ser excluída a avaliação negativa da culpabilidade, quando não fundamentada em elementos concretos. 3
. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 deve ser aplicada ao apelante, com redução em 1/4 (um quarto), não fazendo jus à redução máxima devido à quantidade e a natureza da droga apreendida (999g de cocaína). 5. Na espécie, o réu preenche os requisitos objetivos constantes do inciso I do artigo 44 do Código Penal, porquanto a pena aplicada é inferior a 04 (quatro) anos – 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão – e o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Quanto aos requisitos subjetivos, verifica-se que o réu não é reincidente, mas a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da quantidade de droga apreendida, qual seja, 999g (novecentos e noventa e nove gramas) de cocaína, o que, no caso dos autos, obsta a substituição pretendida. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006, reduzir a pena para 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo. 4. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 750896 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014)

Portanto, não se vislumbra nenhuma inconstitucionalidade no entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça e já avalizado pela Corte Suprema em diversas decisões.

Dessa feita, a pena foi fixada em acordo com os requisitos legais bem como pelos predicados e condições do Recorrente.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022